Tribunal: TJSP
Processo: 2093809-44.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DECADÊNCIA
Inocorrência. Lei Estadual no 17.268 de 13.07.20 que determinou a suspensão dos prazos de validade de concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto n. 64.879, de 20 de março de 2020 (artigo 3o, caput), exatamente o caso dos autos. Decreto no 65.463/21, que alterou o termo final da suspensão para 31.12.21 (art. 1o). Considerando que os 120 (cento e vinte) dias

Ementa:
DECADÊNCIA
Inocorrência. Lei Estadual no 17.268 de 13.07.20 que determinou a suspensão dos prazos de validade de concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto n. 64.879, de 20 de março de 2020 (artigo 3o, caput), exatamente o caso dos autos. Decreto no 65.463/21, que alterou o termo final da suspensão para 31.12.21 (art. 1o). Considerando que os 120 (cento e vinte) dias previstos na Lei no 12.016/09 se encerrariam em 30.04.22 e o mandamus foi impetrado em 29.04.22, não há falar em decadência.
Afasto preliminar.

MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso público para o cargo de Enfermeiro – Edital no 46/2015 do Hospital Heliópolis. Preterição. Ocorrência. Candidatas convocadas e não nomeadas para o cargo. Comprovada a necessidade do preenchimento das vagas. Aplicação do Tema no 784 do Eg. STF. Ausência de motivação para a falta de nomeação. Precedentes do 47.1C. Órgão Especial.
Exceção feita à impetrante Jozilene Moreira de Santana, convocada apenas como temporária, denegada a ordem por maioria de votos, nos termos a serem declarados pelo I. Des. LUCIANA BRESCIANI.
Ordem concedida, em parte.